Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 566/93. CONCESSÃO DO PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. LEI 4.887/12. PATOLOGIA NÃO PREVISTA NA LEI. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que lhe seja concedido o benefício do passe livre para uso dos transportes públicos coletivos por ser portadora de artrite reumatóide de joelhos.

2. O artigo 1o da Lei Distrital 566/93, assegura a gratuidade no uso de transportes coletivos no DF aos portadores, em grau acentuado de deficiências físicas, mentais e sensoriais. A patologia da recorrente é de grau leve, conforme laudo médico emitido pela Rede SARAH (i.d. 13353836). Por sua vez, no rol das doenças elencadas artigo 88, da Lei Distrital 4.317/2009, não há previsão de concessão do benefício para portadores de artrite reumatoide de joelhos.

3. Neste sentido, conclui-se que a recorrente não faz jus à concessão de passe livre, uma vez que não preenche um dos requisitos indispensáveis da lei.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Condeno a recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, todavia suspensa a exigibilidade pelo prazo legal, em razão da parte vencida litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.